Tribunal: TJSP
Processo: 2257703-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo executado – Irresignação deste requerendo a aplicação da taxa legal nos termos do art. 406 do CC em lugar da taxa de juros de 1% ao mês – Cálculo dos juros e da correção monetária corretamente apresentado pelo exequente – Sentença que encerrou a fase de conhecimento

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo executado – Irresignação deste requerendo a aplicação da taxa legal nos termos do art. 406 do CC em lugar da taxa de juros de 1% ao mês – Cálculo dos juros e da correção monetária corretamente apresentado pelo exequente – Sentença que encerrou a fase de conhecimento da ação de cobrança transitada em julgado antes da vigência da Lei 14.905/2024 – Irretroatividade da lei que não pode alcançar título executivo judicial anterior à sua vigência – Inexistência de excesso de execução – Decisão mantida – Recurso improvido.